Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022674-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA MOTA PINHEIRO - CPF: 384.641.951-68 (RECORRENTE), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022674-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022674-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria da Mota Pinheiro

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX MEDIANTE SUPOSTO GOLPE. USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude após ligação telefônica de suposto funcionário do banco, resultando na contratação de empréstimo e transferência via pix para terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito na prestação de serviço e nexo de causalidade com o dano alegado.

4.

A parte autora não comprova a ocorrência da alegada ligação fraudulenta nem apresenta elementos mínimos que evidenciem a fraude narrada.

5.

O valor do empréstimo foi disponibilizado na conta da autora, que reforça a ausência de irregularidade sistêmica.

6.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

7.

Inexistente ato ilícito do banco, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova mínima da fraude alegada impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

2.

Inexistente a falha de serviço, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, parágrafo terceiro; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001700-78.2023.8.11.0010, julgado em 19/08/2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030314-86.2024.8.11.0001, julgado em 16/09/2024; Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 13.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022674-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022674-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria da Mota Pinheiro

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria da Mota Pinheiro.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 348124881):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

348124883
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

348124891
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022674-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022674-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria da Mota Pinheiro

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Maria da Mota Pinheiro em
face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora sustenta que possui uma conta pessoal junto à empresa recorrida e que, em 26/02/2025, recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como funcionário da instituição financeira recorrida,

informando que havia uma contratação de empréstimo em seu nome. Aduz ter percebido que se tratava de um golpe, considerando que não havia feito nenhum empréstimo.

Alega que, algumas horas após a ligação, ao entrar em sua conta corrente, verificou que foram feitas duas transferência via pix nos valores de R$ 399,77 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) e R$ 6.987,77 (seis mil e novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Afirma que, no momento em que tomou conhecimento dos fatos, solicitou o reembolso dos valores que foram indevidamente retirados de sua conta, no entanto, não obtive êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou

o

extrato das transferências e do empréstimo que afirma serem fraudulentos.

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma ligação e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que, em seu boletim de ocorrência Id. 348124858 confirma que atendeu ligação com dois números desconhecidos, por meio do aplicativo
Whatsapp
.

Além disso, verifica-se que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta corrente, circunstância que evidencia a sua utilização. Ademais, a recorrente não comprovou o recebimento da suposta ligação de terceiros, uma vez que não apresentou qualquer elemento probatório acerca da suposta ligação.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.

4.
Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”.

Destaca-se que, em que pese à autora alegar ter comunicado o banco no dia posterior, não comprovou tal alegação.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026